Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-19.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A revelia não impede o conhecimento do recurso inominado. Seus efeitos restringem-se, em regra, à presunção relativa de veracidade dos fatos (art. 344 do CPC, aplicado subsidiariamente), não afastando o exame de matérias de direito e das questões apreciáveis com base nas provas já produzidas. Preliminar rejeitada.
2. O art. 13, II, da Lei no 9.656/1998 é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos empresariais, ainda que o contratante seja pessoa jurídica, quando a rescisão unilateral decorrer de inadimplência, conforme entendimento consolidado do STJ. Nessa hipótese, exige-se o cumprimento dos requisitos legais, especialmente a inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, e a notificação prévia e comprovada até o 50o dia de atraso, sob pena de ilegalidade da rescisão. Tal orientação decorre da necessidade de preservação da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da continuidade da assistência à saúde dos beneficiários, destinatários finais do serviço.
3. No caso em exame, a mensalidade possuía vencimento da parcela em 1/8/2025, tendo o pagamento sido efetuado em 12/8/2025 (ID 80426438). O atraso de apenas 11 (onze) dias não autoriza a suspensão do plano de saúde da beneficiária (ID 80426447 e ID 80426440), incorrendo a operadora em evidente falha na prestação do serviço, violando a legislação de regência e os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade da assistência à saúde.
4. O posterior restabelecimento do serviço após o adimplemento da mensalidade não tem o condão de afastar a falha na prestação do serviço de saúde já configurada, tampouco de afastar os prejuízos suportados pela consumidora durante o período de indevida interrupção da cobertura.
5. Cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que indevidamente negada a autorização para atendimento emergencial diante de quadro de suspeita de gravidez acompanhada de sangramento, situação que posteriormente restou confirmada por laudo médico (ID 80426667). A recusa injustificada de atendimento emergencial extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade da autora e violando o direito fundamental à saúde, sobretudo por se tratar de serviço essencial, sendo o dano moral decorrente da própria conduta ilícita.
6. O montante arbitrado em R$ 5.000 revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a função pedagógica da indenização, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.